Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728448-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ANA BEATRIZ LEMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão que, nos autos da ação acidentária ajuizada por ANA BEATRIZ LEMOS DA SILVA, julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a manter o auxílio-doença acidentário concedido à autora desde 12/09/19 (ID 549441054). Intimado para corrigir os erros de formatação existentes na peça recursal, o recorrente informou não possuir mais interesse em seu prosseguimento. Requer, portanto, a desistência do recurso, conforme petição de ID 55653856. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator